Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-78.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria, conforme comunicação de ocorrência policial, documentos relativos ao imóvel (cheques, procurações e cessão de direitos), relatório policial, depoimento coeso da vítima, da testemunha, além das declarações do réu e de sua esposa, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do artigo 171, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição.

2. Recurso conhecido e desprovido.